Tribunal: TJDFT
Processo: 0719729-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA.
1. Não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quando interposto em face de sentença que fixa alimentos, haja vista a alegação genérica e ausente comprovação dos requisitos dos art. 1.012, § 4o, do CPC.
2. Não conhecido o pedido de que o valor dos alimentos deve ser complementado com o pagamento do plano de saúde dos Apelantes, bem como as despesas odontológicas e de material escolar, pois este não consta da inicial ou da contestação, se tratando de inovação recursal.
3. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
4. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
5. Na instrução, não restou demonstrada a diminuição da capacidade de pagar alimentos do Autor, ou a diminuição das despesas dos Alimentandos.
6. O Autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme exige o art. 373, inc. II, do CPC, na medida em que não demonstrou, suficientemente, porque não poderia suportar a obrigação no patamar outrora fixado. De outra parte, o percentual fixado revela-se adequado às necessidades de manutenção da saúde, de alimentação, de estudo e lazer dos filhos.
7. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é inerente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
8. Sem majoração de honorários, nos termos do Tema 1.059 do STJ.
9. Apelação parcialmente conhecida e provida para reformar a sentença recorrida e reestabelecer o pagamento dos alimentos para 7,5 salários mínimos, metade para cada Apelante.